Tribunal: TJES
Processo: 5033177-56.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033177-56.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUDSON ROGERIO BARCELOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PERDA DE GRADUAÇÃO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por policial militar da reserva remunerada contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do processo administrativo disciplinar instaurado com base no Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (LC nº 962/2020), o qual culminou na perda de sua graduação militar, publicada no BGPM nº 018, de 03/05/2024. O apelante foi acusado de conduta grave, consistente na prática de disparos de arma de fogo em via pública, com resultado morte, fato ocorrido em 27/04/2016, o que motivou sindicância, instauração de Conselho de Disciplina (com parecer isentivo), e posterior revisão pelo CONSED, que opinou pela culpabilidade, acolhida pela Corregedoria e homologada pelo Comando-Geral da PMES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição da pretensão punitiva administrativa; (ii) examinar a suposta aplicação retroativa de norma disciplinar mais gravosa; (iii) definir se houve violação ao dever de motivação no ato administrativo punitivo; (iv) analisar a possibilidade de aplicação da penalidade de perda de graduação a militar inativo; e (v) avaliar a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sob a ótica do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão punitiva administrativa é afastada quando o fato imputado ao militar também configurar, em tese, crime hediondo ou equiparado, como no caso do homicídio, cuja prescrição penal é de vinte anos, nos termos do art. 109, I, do CP e art. 51, parágrafo único, da LC nº 962/2020.

A aplicação imediata da LC nº 962/2020 a processos em curso não caracteriza retroatividade vedada, pois trata-se de norma de natureza processual, conforme art. 6º da LINDB e art. 181 do referido Código de Ética.

O militar da reserva permanece sujeito ao regime disciplinar previsto na LC nº 962/2020, conforme art. 2º, §7º, IV, sendo legítima a imposição da penalidade de perda da graduação quando configurada conduta incompatível com os valores da corporação (arts. 28 e 33 da LC nº 962/2020).

A divergência da autoridade superior em relação ao parecer isentivo do Conselho de Disciplina foi devidamente motivada, mediante acolhimento fundamentado do parecer do CONSED, em consonância com os princípios da legalidade, motivação e devido processo legal.

O procedimento administrativo disciplinar observou as garantias do contraditório e da ampla defesa, com regular constituição e atuação das comissões, inexistindo vícios formais que ensejassem sua nulidade.

O controle jurisdicional limita-se à análise da legalidade do ato administrativo, sendo vedada a incursão no mérito da sanção imposta, conforme a doutrina e jurisprudência consolidadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional penal à pretensão punitiva administrativa quando a conduta imputada ao militar também configurar crime hediondo ou equiparado.

A norma disciplinar de natureza processual incide imediatamente sobre processos administrativos em curso, não havendo retroatividade vedada.

É legítima a imposição de penalidade disciplinar de perda de graduação a militar da reserva, desde que a conduta viole gravemente os valores da corporação.

A discordância da autoridade superior em relação ao parecer isentivo do Conselho de Disciplina é válida, desde que devidamente motivada.

O Poder Judiciário pode examinar apenas a legalidade e regularidade formal do processo administrativo disciplinar, não lhe sendo permitido revisar o mérito da sanção aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; LC nº 962/2020, arts. 2º, §7º, IV; 28; 33; 51, parágrafo único; 181; Código Penal, art. 109, I; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 024050122704, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, 4ª Câmara Cível, j. 16/05/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDAO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Camara Civel, a unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5033177-56.2024.8.08.0024

APELANTE
: HUDSON ROGERIO BARCELOS

APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da Sentença de ID 15325713 (pág. 01/05 do documento único) que julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo a regularidade do procedimento administrativo disciplinar que culminou na perda da graduação militar do apelante, com base no Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (CEDME).

Na exordial, o autor/apelante, HUDSON ROGÉRIO BARCELOS, pretendeu a declaração de nulidade de todo o processo administrativo que resultou na aplicação da penalidade disciplinar de perda da graduação, consubstanciada na publicação do BGPM nº 018, de 03/05/2024.

Conforme consta nos autos, o apelante foi acusado da prática de conduta que, em tese, violaria gravemente os deveres militares, em razão de ocorrência policial registrada em 27/04/2016, na qual o então 3º Sargento da PMES, ora apelante, teria efetuado disparos de arma de fogo durante uma discussão em via pública, ocasionando a morte de um civil.

O fato originou sindicância e, posteriormente, a instauração de Conselho de Disciplina, que opinou pela inocência do militar. Todavia, tal parecer foi reformado pelo Conselho de Ética e Disciplina – CONSED, que opinou pela culpabilidade, parecer acolhido pela Corregedoria e homologado pelo Comando-Geral da Corporação, culminando na sanção ora combatida.

Com isso, face à sentença que reconheceu a validade do processo administrativo e afastou as teses de nulidade invocadas, o apelante pugna, em suas razões, pela reforma da decisão, sob alegação de prescrição da pretensão punitiva, aplicação retroativa de legislação mais gravosa (CEDME), ausência de motivação da autoridade julgadora ao discordar dos pareceres isentivos, e ilegitimidade da aplicação da penalidade a militar inativo.

Pois bem.

Como
é
cediço, o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor, por infração praticada no exercício de suas atribuições,
a teor do artigo 41, §1º, da Constituição Federal.

Em síntese, o processo administrativo disciplinar consiste numa "
sucessão ordenada de atos destinados a averiguar a realidade de falta cometida por servidor, a ponderar as circunstâncias que nela concorreram e a aplicar as sanções pertinentes
" (Medauar, Odete. Direito Administrativo moderno. 14. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 319), que está regido pelas normas a ele atinentes e, em suma, "
pelos princípios da legalidade objetiva, da publicidade, da oficialidade, da obediência à forma e aos procedimentos, da ampla defesa e do contraditório, da pluralidade de instância, da economia processual, do informalismo e da verdade material
" (Costa, José Amando da. Teoria e Prática do Processo Administrativo Disciplinar. 5. ed., Brasília: Brasília Jurídica, 2005, p. 58-59).

A
autoridade administrativa que tiver ciência de suposta irregularidade no âmbito do serviço público é obrigada a apurá-la, mediante sindicância ou processo administrativo.

Sendo
assegurado às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, também em sede administrativa, na forma do art.
5º
,
LV
, da
CF/88
, devendo a Administração Pública valer-se do bom senso e da proporcionalidade, sob pena de anulação dos atos praticados.

Releva pontuar, outrossim, que é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, em observância ao princípio da separação dos poderes, cabendo-lhe tão-somente verificar se a sanção imposta foi legítima e se o processo administrativo disciplinar observou o princípio do devido processo legal, o que será examinado a seguir.

A este respeito, preleciona Hely Lopes Meirelles:

Permitido é ao Poder Judiciário examinar o processo administrativo disciplinar para verificar se a sanção imposta é legitima e se a apuração da infração atendeu ao devido procedimento legal. Essa verificação importa conhecer os motivos da punição e saber se foram atendidas as formalidades procedimentais essenciais, notadamente a oportunidade de defesa ao acusado e a contenção da comissão processante e da autoridade julgadora nos limites de sua competência funcional, isto sem tolher o discricionarismo da Administração quanto à escolha da pena aplicável dentre as consignadas na lei ou regulamento do serviço, à graduação quantitativa da sanção e à conveniência ou oportunidade de sua imposição. O Poder Judiciário pode, se provocado, examinar os motivos do ato de demissão, para julgar se ele é, ou não, legítimo frente à lei e aos princípios, em especial ao da proporcionalidade. Em suma, o que se nega ao Judiciário é o poder de substituir ou modificar penalidade disciplinar a pretexto de fazer justiça, pois, ou a punição é legal, e deve ser confirmada, ou é ilegal, e há que ser anulada; inadmissível é a substituição da discricionariedade legítima do administrador por arbítrio ilegítimo do juiz.
(Direito Administrativo Brasileiro, 30ª Ed., Ed. Malheiros, 2005, p. 677).

Por outro lado, Maria Sylvia Zanella di Pietro destaca que:

O Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração Pública, de qualquer natureza, sejam gerais ou individuais, unilaterais ou bilaterais, vinculados ou discricionários, mas sempre sob o aspecto da legalidade e, agora, pela
Constituição
, também sob o aspecto da moralidade (arts. 5º, inciso LXXIII, e 37).
(Direito Administrativo, 30ª Ed., Ed. Forense, 2017, p. 926)

Insta frisar que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para mudar uma situação solidificada regularmente. O ato administrativo emanado em sede e época próprios, ora combatido nos autos, revelasse válido, legal e eficaz, tendo observado todos os requisitos exigidos em lei para tanto.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. Anulação de Ato Administrativo. POLICIAL MILITAR. PUNIÇÃO POR TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. O controle judicial do processo administrativo disciplinar restringe-se à verificação da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo vedada a incursão no mérito para se aferir a conveniência e oportunidade da sanção, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes. In casu, considerando o contexto fático demonstrado, conclui-se pela inexistência de qualquer irregularidade no procedimento que culminou na aplicação da penalidade de 16 (dezesseis) dias de detenção, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do julgamento realizado pela Administração. Recurso desprovido.
" (TJES, Apelação Civel nº 024050122704, Re. Des. Carlos Roberto Mignone, 4ª Câmara Cível, j. 16/05/2011, DJES 16/05/2011)

No caso dos autos, constata-se que o procedimento administrativo foi regularmente instaurado mediante Portaria nº 0047/2019, tendo sido assegurado ao apelante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive com assistência de defensor constituído, conforme os documentos que instruem os autos. A sindicância preliminar, o julgamento do Conselho de Disciplina e o posterior parecer do CONSED evidenciam que o trâmite seguiu as etapas formais previstas em lei, inexistindo qualquer mácula de ordem procedimental.

No tocante à alegação de prescrição, verifica-se que o juízo de origem acertadamente afastou sua ocorrência, ao aplicar a norma contida no art. 51, parágrafo único, da LC nº 962/2020, que determina a aplicação do prazo prescricional penal quando o fato imputado ao militar também configurar crime hediondo ou equiparado.

Na espécie, a conduta analisada (disparo de arma de fogo com resultado morte) é subsumível, em tese, ao tipo penal de homicídio, cuja prescrição, nos termos do art. 109, inciso I, do Código Penal, é de vinte anos. Dessa forma, entre a data dos fatos (27/04/2016) e a aplicação da sanção (03/05/2024), não transcorreu lapso superior ao prazo prescricional penal, afastando-se, com isso, a prescrição administrativa alegada pelo apelante.

Quanto à tese de aplicação retroativa de norma mais gravosa, igualmente não assiste razão ao recorrente. A LC nº 962/2020, ao estabelecer o novo Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, previu expressamente, em seu art. 181, a aplicação imediata de suas normas aos procedimentos em curso, sem prejuízo da validade dos atos processuais anteriormente praticados.

Trata-se de regra de natureza processual, cujo efeito imediato é compatível com o princípio da aplicação contemporânea da lei administrativa, nos moldes do art. 6º da LINDB. Assim, não há falar em retroatividade, pois a norma foi aplicada a processo ainda pendente de conclusão, e não para alcançar situações consumadas ou fatos pretéritos de forma autônoma.

No que tange à possibilidade de imposição da penalidade de perda de graduação a militar inativo, a sentença também bem enfrentou o tema, ao reconhecer que o art. 2º, §7º, inciso IV, da LC nº 962/2020, prevê expressamente a sujeição dos militares da reserva às normas do Código de Ética, quando suas condutas afetarem gravemente o sentimento do dever, a honra pessoal e o decoro da classe.

Ademais, os arts. 28 e 33 do referido diploma autorizam, como sanção disciplinar aplicável, a perda da graduação mesmo ao militar da reserva remunerada, desde que configurada conduta incompatível com os valores ético-disciplinares da corporação, como restou demonstrado nos autos.

Relativamente à alegada ausência de motivação do ato punitivo, verifica-se que o parecer do CONSED, embora opinativo, foi expressamente acolhido pelo Corregedor e homologado pelo Comandante-Geral da PMES, mediante fundamentação que explicitou as razões de sua divergência em relação ao julgamento do Conselho de Disciplina, notadamente pela incompatibilidade da conduta do apelante com os valores da instituição militar.

Ressalta-se que não há obrigatoriedade de acolhimento automático dos pareceres isentivos, desde que a discordância seja motivada, o que efetivamente ocorreu no caso em exame, em conformidade com a jurisprudência do STJ e do TJES.

Logo, o
bservadas as garantias constitucionais durante todo o procedimento que culminou na punição do postulante/recorrente, não padecendo de qualquer irregularidade, eis que oportunizou o exercício da ampla defesa e do contraditório, em observância ao devido processo legal, assegurados constitucionalmente,
a teor dos documentos constantes nos autos.

Por fim, é necessário pontuar que o controle jurisdicional sobre atos administrativos disciplinares não pode avançar sobre o mérito da sanção imposta, conforme reiteradamente assentado pela jurisprudência pátria. Cabe ao Poder Judiciário apenas a análise da legalidade do procedimento e da existência de vícios formais, o que, como visto, não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença objurgada nos exatos termos em que foi proferida.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.